Tribunal: TJES
Processo: 5000350-63.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-63.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: GRAZIANE FREGUKHA CALEGARIO ME e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MÉRITO. ISENÇÃO DE TAXAS DE FUNCIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. BENEFÍCIO RESTRITO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A
MICROEMPRESA (ME)
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Graziane Fregukha Calegario ME, julgou extinto o feito com fundamento na isenção prevista na Lei Complementar nº 123/2006, declarando a inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a isenção de taxas prevista na Lei Complementar nº 123/2006 alcança também as Microempresas (ME), além dos Microempreendedores Individuais (MEI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento de execuções fiscais, competindo às Varas da Fazenda Pública sua tramitação.

A isenção de taxas de localização e funcionamento, prevista na LC nº 123/2006 com a redação da LC nº 147/2014, destina-se exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), não se aplicando às Microempresas (ME) nem às demais sociedades empresárias.

A documentação constante dos autos comprova que a executada se enquadra como Microempresa, e não como MEI, sendo inaplicável a isenção fiscal invocada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já manifestou que a extensão do benefício a pessoas jurídicas diversas do MEI é incabível, impondo-se a reforma da sentença que reconheceu indevidamente a inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a execução fiscal.

Tese de julgamento
:

As execuções fiscais não podem tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, por expressa vedação legal.

A isenção de taxas de funcionamento prevista na Lei Complementar nº 123/2006 é benefício fiscal restrito ao Microempreendedor Individual (MEI).

O enquadramento da executada como Microempresa (ME) afasta a aplicação da referida isenção, não havendo falar em inexigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º, I; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º (com redação da LC nº 147/2014); CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Conflito de Competência nº 1028857-70.2021.8.13.0000, Rel. Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 27.01.2022; TJES, CC nº 5018857-73.2024.8.08.0000, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Publ. 05.05.2025; TJES, AC nº 5000387-95.2019.8.08.0023, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000350-63.2022.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: GRAZIANE FREGUKHA CALEGARIO ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
, haja vista seu inconformismo com a sentença constante do id. 9822610, que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em desfavor de
GRAZIANE FREGUKHA CALEGARIO ME
, julgou extinto o feito, declarando a inexigibilidade do título executivo.

Sustenta, em síntese, a incompetência do Juízo
a quo
, requerendo a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aponta, ainda, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a isenção de taxas prevista na Lei Complementar nº 123/2006 se aplica exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), e não à executada, que ostenta a condição de Microempresa (ME) e, ademais, foi excluída do regime do Simples Nacional.

Pois bem.

De início, impõe-se a análise da questão da competência, por se tratar de matéria de ordem pública.

O Município defende a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Contudo, o artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 é expresso em apontar a impossibilidade de processamento de execuções fiscais no âmbito do referido microssistema.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE ISSQN. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. CONEXÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE. 1.
A Lei nº. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública nos âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê ser da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
com exceção das matérias previstas do artigo 2º, §1º, da apontada legislação
. [...] (TJMG; CONF 1028857-70.2021.8.13.0000; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 27/01/2022; DJEMG 08/02/2022)

No mesmo sentido, esta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. [...] 3.
O artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, exclui expressamente da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais.
[...] (TJES; CC 5018857-73.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 05/05/2025)

Na sequência, verifico que o cerne do recurso cinge-se em aferir a regularidade da sentença que aplicou à executada, uma Microempresa (ME), o benefício fiscal da isenção de taxas de funcionamento, prerrogativa legalmente conferida ao Microempreendedor Individual (MEI).

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito por considerar que a cobrança de taxa de localização e funcionamento pela municipalidade seria indevida, com base na isenção prevista na Lei Complementar nº 123/2006.

Ocorre que tal benefício, conforme a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, é um tratamento favorecido e específico, direcionado exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), como forma de incentivar a formalização de atividades de menor porte econômico.

A norma não estende essa isenção ampla e irrestrita a outras pessoas jurídicas, como é o caso das Microempresas (ME).

No caso em tela, os autos demonstram que a executada se enquadra como Microempresa, e não como MEI, conforme se extrai do documento referente a consulta de empresas junto à JUCEES (id. 9822599).

A distinção entre as categorias é juridicamente relevante e impede a aplicação analógica do benefício fiscal. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, inclusive em demanda envolvendo o Município de Iconha, rechaçando a extensão da isenção a empresas que não se enquadram estritamente na definição legal de MEI.

Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FALSA CLASSIFICAÇÃO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame. Apelação interposta pelo município de iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, declarando a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na isenção prevista para microempreendedores individuais (mei), nos termos da Lei Complementar 123/2006. A sentença também condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a empresa executada, f L representações Ltda, foi erroneamente classificada como mei, o que fundamentou a extinção da execução. [...] Razões de decidir.
Análise dos documentos demonstra que a empresa executada era uma sociedade empresária limitada, conforme cadastro nacional de pessoa jurídica (cnpj), e não optante do simples nacional ou enquadrada como mei. O erro na classificação da executada justifica a anulação da sentença, visto que a isenção legal não se aplica a empresas dessa natureza.
[...] A empresa optante pelo regime de sociedade empresária limitada não se beneficia das isenções
previstas para microempreendedores individuais (mei) conforme a Lei Complementar 123/2006
. dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 123/2006; CPC/2015, art. 1.022. (TJES; AC 5000387-95.2019.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024)

Conforme se vê, o raciocínio adotado no julgamento da apelação cível nº 5000387-95.2019.8.08.0023, embora referente a uma sociedade limitada, aplica-se perfeitamente ao caso, pois a lógica é a mesma: o benefício da isenção é restrito ao MEI. O erro na premissa sobre a natureza jurídica da executada vicia a conclusão da sentença.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau partiu de premissa fático-jurídica equivocada, ao aplicar à Microempresa um benefício fiscal exclusivo do Microempreendedor Individual, revelando-se prematura a extinção da demanda executiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)